Tribunal: STF
Processo: RE 1402352
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. REGIME GERAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DO DÉBITO EM PARCIAL DISSONÂNCIA COM A FORMA DISPOSTA NO ARTIGO 100, § 20, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O Município de Petrolina de Goiás, inserido no regime geral de pagamento de precatórios, nos moldes do que dispõe o artigo 100 e seus §§, da Constituição Federal, pleiteou e obteve na via administrativa o parcelamento do débito devido a título de precatórios, constituído no exercício orçamentário de 2020, nos termos da previsão contida no § 20 do citado dispositivo constitucional.



    2. O ato impetrado, qual seja, o despacho concessivo do parcelamento, contemplou determinação de pagamento do valor inicial, equivalente a 15% (quinze por cento) do total do precatório devido, em 5 (cinco) dias, contados da publicação de tal ato, e o remanescente, em 5 (cinco) parcelas anuais, a partir do mesmo ano de adimplemento do primeiro pagamento.



    3. Este proceder vulnera a forma temporal disposta na norma constitucional de regência da matéria, segundo a qual deve ser tal precatório saldado mediante pagamento de 15% (quinze por cento) do valor total devido até o final do exercício seguinte ao do pedido de parcelamento, e o restante, em parcelas iguais, nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária.



    4. In casu, o débito devido a título de precatórios pelo Município de Petrolina de Goiás foi constituído no exercício orçamentário de 2020, mesmo ano de formalização do pedido de parcelamento, de sorte que, nos termos da referida norma constitucional, o pagamento do valor correspondente a 15% (quinze por cento) deve ocorrer até o final do ano de 2021, e o saldo remanescente, até o final dos cinco exercícios subsequentes, ou seja, de 2022 a 2026. Segurança concedida”. (Documento eletrônico 7)



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100, § 20, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia:



    “Estabelecidas estas premissas, aponto a necessidade, para melhor compreensão da controvérsia, de promover uma análise cronológica dos dois PROAD’s subjacentes ao presente mandamus, n. 201811000140172 e 201906000176233. 



    No primeiro (PROAD n. 201811000140172), formalizado em 4-12-2018 a partir de ofício expedido pelo juízo da Vara do Crime e das Fazendas Públicas da Comarca de Petrolina de Goiás, tendo por objeto o cumprimento de precatório de requisição de pagamento por condenação oriunda de sentença judicial transitada em julgado, no valor de R$ 3.682.301,91 (idem, evento 3), operando-se ´...o processamento efetuado pelo Departamento de Precatórios - DEPRE, com o respectivo número de ordem cronológica de pagamento 01/2020 e inserção no orçamento do exercício do ano de 2020.´ (id. , evento 14, p. 1). 



    Comunicado tal processamento ao aqui impetrante (PROAD n. 201811000140172, evento 15), este, em 11-12-2020 formalizou pedido de parcelamento do precatório em 5 (cinco) anos, nos termos do disposto no art. 100, § 20, da Constituição Federal, apresentando seu valor atualizado (R$ 4.327.930,85 – cf. idem, eventos 23/24). O pedido de parcelamento foi atendido por ato do então Presidente desta Corte, Desembargador Walter Carlos Lemes, em 14-1-2021 (id. , evento 25 – cópia no PROAD n. 201906000176233, evento 12 – instaurado inicialmente para tratar de outros precatórios contra o mesmo ente municipal). O impetrante deveria pagar o equivalente a 15% do valor do precatório (R$ 649.189,63) em até 5 (cinco) dias da publicação do despacho concessivo, e o restante (R$ 3.678.741,22), em 5 (cinco) parcelas (de R$ 735.748,25 cada, com acréscimo de juros e correções anuais), a primeira delas vencível em 31/12/2021, e as demais, todo dia 31/12, dos anos subsequentes, com término em 2025. 



    Em seguida, no dia 22-1-2021, já nos autos do segundo PROAD (n. 201906000176233), formalizou o MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS pedido de novo parcelamento do sobredito precatório, a fim de que “...o valor relativo aos 15% de R$ 649.149,63 … seja parcelado em 12 vezes com pagamento mensal a partir do corrente mês de janeiro a dezembro de 2021 e As demais parcelas sejam reprogramadas para os exercícios subsequentes...” (idem, evento 14, p. 4), no que foi desatendido, segundo a autoridade impetrada, por “...inexistir comando legal para alicerçar o sobrestamento da regular liquidação dos precatórios judiciais, incorrendo em crime de responsabilidade o Presidente do Tribunal que retardar ou frustrar o adimplemento dos débitos inscritos, nos termos do artigo 100, § 7º, da Constituição Federal.´ (id., evento 23, p. 1/2). 



    [...]



    Vejamos o teor dos dispositivos constitucionais que tratam da matéria: 



    ´Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (…). 



    § 5º. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (…). 



    § 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.´ (Constituição Federal - grifei). 



    De fato, da simples leitura do sobredito preceito constitucional (§ 20) extrai-se a determinação de que, em situações do jaez aqui presente, haja o parcelamento do débito materializado em precatório em 6 (seis) parcelas, a primeira, vencendo-se até o final do exercício seguinte àquele do pedido, e as demais nos exercícios subsequentes. 



    In casu, consoante a análise acima, nota-se que o benefício constitucionalmente assegurado foi concedido ao ente municipal impetrante, mas com ligeira modificação no seu modus operandi, pois ao ser consignado que 15% do valor do precatório (R$ 649.189,63) deveriam ser pagos em até 5 (cinco) dias contados da publicação do despacho concessivo (DJe 3.154, de 19-1-2021 – cf. PROAD n. 201811000140172, evento 26) e o restante em 5 (cinco) parcelas anuais, vencendo-se a primeira delas no dia 31-12-2021, foi realmente vulnerado o mandamento constitucional, primeiro, porque a parcela inicial deveria se tornar exigível ´...até o final do exercício seguinte...´ (CF, art. 100, § 20), ou seja, até 31-12-2021 (isto porque o pedido de parcelamento foi formalizado 11-12-2020 – cf. Idem, evento 23); segundo, porque as parcelas remanescentes (5) deveriam se tornar exigíveis ´...nos cinco exercícios subsequentes...´ (CF, art. 100, § 20), ou seja, 31/12/2022 e assim sucessivamente, sendo a última em 2026. 



    Obviamente, o estrito cumprimento da determinação constitucional, nos moldes aqui alinhavados, não constitui flexão do núcleo do tipo contido no § 7º do art. 100 da Constituição Federal, porquanto disso não resulta retardamento ou tentativa de frustração da liquidação regular de precatórios. (Págs. 7 a 9 do documento eletrônico 7)



    Razão não assiste ao Estado recorrente. 



    Sobre o pagamento dos precatórios descritos no § 5°, art. 100, da CF/1988, a Lei Maior assim determina: 



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    [...]



    § 5° - É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária para o pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. 



    [...]



    § 20 – Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5° deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidos de juros e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante os Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado”. (grifei)



    No caso concreto, de acordo com o Tribunal a quo, o Município recorrido, em 4/12/2018, teve a inscrição de precatório, por determinação judicial transitada em julgado, no valor de R$ 3.682.301,91, cujo débito ficou constituído para orçamento de 2020, conforme estabelecido no § 5°, do art. 100, da Carta da República. 



    Em 11/12/2020, o ente municipal formalizou, nos termos do § 20, do art. 100, da Constituição Federal, o pedido de parcelamento do montante em 5 anos, cujo valor atualizado é de R$ 4.327.930,85. Determinou-se, então, que o Município pagasse o equivalente a 15% do total do precatório (R$ 649.189,63) em até 5 dias após o ato concessivo, e o restante, R$ 3.678.741,22, em 5 parcelas de R$ 735.748,25 cada, com os devidos acréscimos de juros e correções anuais, sendo a primeira delas com vencimento em 31/12/2021 e, as demais, para serem quitadas todo dia 31/12 dos anos subsequentes, com término em 2025. 



    No entanto, a forma de pagamento imposta, conforme apontado na decisão recorrida, afronta o § 20 do art. 100 da Constituição Federal, pois a norma é clara no sentido de que 15% do valor do precatório será pago até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes.



    Assim, tendo sido o pedido de parcelamento por parte ente federativo formalizado em 11/12/2020, o mencionado § 20, do art. 100, da Lei Maior determina que o valor inicial deverá ser pago até o final do exercício seguinte, ou seja, 31/12/2021, e o restante do montante deverá ser saldado em 5 parcelas igual nos cinco exercícios subsequentes, com o devido acréscimo de juros e correção monetária. Isso significa que a primeira parcela, após a quitação dos 15% iniciais, deverá ser paga até 31/12/2022. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                             Relator